Tribunal: STF
Processo: HC 234660
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 836.417/SP, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CURSOS À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A remição de pena em razão das horas de estudo à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP. 



    2. O benefício demanda, pois, um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida concessão. 



    3. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019). 



    4. O Tribunal Estadual consignou que não foi comprovada a carga horária de estudo, de modo que não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para a remição das horas estudadas. 



    5. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente cumpre pena em regime fechado e, em razão da falta de vagas de trabalho e de estudo na unidade prisional em que se encontra custodiado, realizou sua matrícula em instituição credenciada pela Secretaria de Educação e concluiu as matérias educacionais com excelente aproveitamento, cujo certificado de aprovação serviu de base para o pedido de remição da pena por estudo; b) contudo, o Juízo da execução indeferiu o pleito sob o fundamento de que não houve acompanhamento ou fiscalização do estabelecimento penitenciário nas atividades de estudo realizadas pelo paciente; c) a decisão impugnada contraria frontalmente o art. 126 da LEP e a Recomendação 44/2013 do CNJ; d)“a unidade prisional tem ciência da prática de estudo pois é por meio do setor de fiscalização das correspondências que o material é recebido e dirigido para reeducando”; e) “a essência de uma atividade de ensino à distância, ou melhor, por correspondência, é justamente a ausência de supervisão ou fiscalização direta, caso contrário seria uma forma de educação presencial”.



    Em razão do exposto, pugna pelo deferimento da remição ou seja determinado ao Magistrado de primeiro grau que defira o pedido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 10):



    Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Remição de pena por estudo. Curso à distância. Ausência de comprovação e fiscalização. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Busca o impetrante a remição da pena por curso realizado por conta própria na modalidade a distância.



    1. No presente caso, o Juízo da execução, após solicitar informações à unidade prisional, indeferiu pedido de remição de pena, nos seguintes termos (eDOC, p. 17-18):



    “[...]



    Respeitado o entendimento ministerial não é caso de deferimento do pedido. 



    Nesse seguimento, os documentos apresentados não preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício, sobretudo aquele previsto no § 2º do supracitado dispositivo legal, tendo em vista que demonstra que as citadas atividades de estudo deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, bem como devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público. 



    No caso em comento, observa-se que o certificado de conclusão de curso apresentado pelo sentenciado não satisfaz a referida exigência legal.



    Posto isso, por ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execução Penal indefiro o pedido de remição de pena por estudo realizado à distância pelo sentenciado Diandryo Martins de Oliveira, MTR: 553459-9, RG: 421371985, RGC: 42137198, RJI: 170172052-04, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II.”



    Na mesma linha, o Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, conforme se extrai do seguinte excerto (eDO 3, p. 2-3):



    “Inegável que o estudo à distância dispensa o acompanhamento formal da autoridade penitenciária, devendo apenas ser certificado pela autoridade educacional competente do curso certificado (artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, em consonância com a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça). 



    Todavia, o agravante comprovou somente o suposto estudo e o respectivo aproveitamento, não havendo qualquer demonstração mais precisa de frequência e carga horária diária ou mensal.



    Esse detalhamento é imprescindível à correta avaliação do efetivo desempenho e da compatibilidade do estudo com outras eventuais atividades intra-muros. 



    Com efeito, os certificados aqui copiados a fls. 14/17 não esclarecem em quais dias do mês abrangido por cada curso o agravante estudou e, ainda que o tivesse feito (apenas no caso do certificado de fls. 17), não há indicação da carga horária dispendida a cada dia. 



    Ora, dadas as lacunas contidas nos referidos certificados apresentados em primeiro grau, não é possível aferir e calcular o tempo efetivo de estudo que poderia fundamentar o pedido de remição sob análise. 



    Ainda que, eventualmente, assim não fosse, é preciso considerar que a entidade educacional emissora de alguns desses certificados (fls. 15 a 17, em especial) não teve demonstrada sua idoneidade para os fins colimados, o que seria indispensável emface da relevância da matéria.”



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão impugnado, forte na ausência de cumprimento dos requisitos legais (eDOC 5)



    “[...]



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019).



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remição por estudos, aos seguintes fundamentos:



    [...]



    Da leitura do trecho acima, extrai-se que a Corte Local verificou que os documentos acostados aos autos não comprovaram precisamente a carga horária de estudo cumprida pelo apenado, tornando-se inviável a remição pretendida, porque não implementados os requisitos legais. 



    Ressalta-se que o entendimento do Tribunal Estadual se encontra em conformidade com o desta Corte Superior e que a revisão de suas conclusões sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas pelo reeducando demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada em sede de habeas corpus.”



    2. Importa ressaltar que a Lei de Execução Penal prevê como direito do apenado a remição de pena pelo estudo, desde que as atividades, desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos curso frequentados, nos termos do art. 126, § 2º, in verbis:



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.   



     § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    De outra parte, a Recomendação 44/2013 do CNJ dispôs sobre a remição de pena por estudo, realizado por esforço próprio do apenado, com vistas a dar plena concretude ao princípio da individualização da pena, à semelhança dos casos de aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



    Nesses casos, como o apenado logra a aprovação nos exames sem a correlata frequência escolar, a quantificação de dias que irá remir obedece ao critério descrito na Recomendação 44/2013 do CNJ: “ 50% (cinqüenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”



    Ou seja, nos casos mencionados, os dias a serem remidos são computados a partir dos critérios estipulados pela recomendação, desde que haja aprovação nos exames (ENCCEJA e ENEM), mesmo sem a efetiva frequência escolar correspondente.



    Da mesma forma, a Resolução 391/2021 do CNJ prevê a modalidade de remição por leitura, em que o apenado pode ter direito à remição de quatro dias de pena por cada obra literária lida, “limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses”, bastando, para tanto, apresentar um relatório de leitura a respeito da obra.



    Conforme mencionei no julgamento do HC 190.806 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02.06.2021) na ambiência da Segunda Turma, o quadro do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347, evidencia uma patente circunstância não conjuntural, mas estrutural, de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no Sistema Penitenciário Brasileiro, e por isso é imperiosa não apenas a tomada de providências, mas também a tomada de decisões que evite um recrudescimento dessa realidade.



    Seguindo essa linha, consignei parecer-me “também mais consentâneo com a racionalidade sistemática apresentada no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento”.



    No mesmo julgamento, o Ministro Gilmar Mendes asseverou: 



    “É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, uma vez que estes últimos são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável.”



    A partir dessas considerações, compreendo não ser imprescindível, no presente caso, a demonstração efetiva da frequência ou da realização das horas de estudo, tendo em vista que o paciente matriculou-se em instituição à distância, estudou por conta própria e foi aprovado nos exames dos cursos cuja carga horária foi previamente estabelecida.



    Ademais, compreendo que eventual dever de fiscalização direta com relação à frequência ao curso, a par de não ter previsão no art. 126 da LEP, é do Estado, e não pode ser transferido ao apenado. 



    Por fim, observo que os certificados acotados aos autos atendem os requisitos do art. 126 da LEP, porquanto emitidos por instituições educacionais. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, concedo a ordem a fim de determinar que o Juízo da Execução declare remidas as horas de participação do apenado nos cursos com metodologia de ensino à distância, sem a necessidade de demonstração efetiva da frequência ou da realização das horas de estudo correspondentes.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente